Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC, NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
III – MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO. INDEFERIDA.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão vergastada, tendo apresentado argumentações para o pedido de desconstituição desta. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo. Não apresentação de pedido de esclarecimentos e ajustes, ensejando a estabilização do pronunciamento ordenador do feito. 2.1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2.2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 2.3. Os embargos de declaração servem à integração da decisão embargada, uma vez que voltados a saneá-la quando verificadas máculas por obscuridade, omissão ou contradição. Não constituem, portanto, meio adequado a satisfazer o interesse de reexame da matéria decidida para modificar a essência do pronunciamento judicial saneador embargado e com que não se conforma a parte agravante. 2.4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar os embargos de declaração que opôs como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância.
3. A apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de justificar a aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, a qual não é automática, exigindo, para sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.